Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-70.2014.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001037-70.2014.811.0008
Recorrente: HENRIQUE LONGO SANDRI e OUTRA
Recorrido: MARCIONEI JOSÉ SANDRI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 97659463) interposto por HENRIQUE LONGO SANDRI e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 94735455):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVENÇA POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES – EVIDENCIADO O ADIMPLEMENTO DO COMPRADOR E A RECUSA DOS VENDEDORES EM PROCEDER A OUTORGA DA ESCRITURA – ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA DAS PARCELAS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal sob pena de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de incorrer em supressão de instância.
A ação de adjudicação compulsória tem natureza constitutiva relacionada ao direito de propriedade de bem imóvel e tem como requisitos a prova do negócio realizado entre as partes, quitação das obrigações do comprador e resistência do vendedor em transferir a titularidade.
Descumprida pela ré a obrigação de outorgar a escritura à autora, incide a cláusula penal estipulada pelas partes no contrato de promessa de compra e venda. (RAC n° 0001037-70.2014.811.0008, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 14/07/2021)”.
O recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 481 e 884 do CC, ao argumento de que o recorrido não cumpriu com sua obrigação contratual, e que a posse no imóvel sem qualquer contraprestação caracteriza o enriquecimento ilícito.
(ii) aos arts. 1.216, 1.712 e 1.717 do CC, ao fundamento de que faz jus a perdas e dados em decorrência do uso do imóvel pelo recorrido; que o imóvel em questão se trata de bem de família e, portanto, não poderia ser alienado.
Recurso tempestivo (id. 97746471).
Preparo recolhido em dobro (Certidão de id. 99250985).
Contrarrazões (id. 100231482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação aos arts. 1.712 e 1.717 do CC, atinentes ao fundamento de que o imóvel objeto da ação trata-se de bem de família e, em razão disso, não poderia ser alienado.
Entretanto, tal questão não foi debatida e decidida no acórdão, o que consignou a propósito:
“Os recorrentes alegam, de início, que o contrato é nulo porque o imóvel em questão se refere a bem de família, nos termos do artigo 1.714 do Código de Processo Civil, no qual é vedada qualquer movimentação do domínio.
Todavia, a alegação de bem de família, trazida pelos apelantes apenas nas razões de apelo configura inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso no ponto”. (grifei).
Assim, se a questão não foi debatida, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, quanto as alegadas violações aos arts. 1.712 e 1.717 do CC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
In casu, o juízo singular julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar os recorrentes a outorgar a escritura definitiva do imóvel objeto da ação em favor do autor/recorrido, no prazo de 90 dias, além do pagamento da multa contratual, esta no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Ao julgar o apelo, e enfrentar as teses suscitadas, o órgão fracionária deste Sodalício consignou:
“Quanto ao adimplemento do apelado, este restou incontroverso, tendo em vista que a insurgência recursal se limita apenas quanto ao atraso no pagamento da parcela relativa ao combustível.
Como bem salientado pelo Magistrado a quo, resta cristalino que o contrato entabulado entre as partes, determinava, conforme a cláusula quinta, que a outorga de escritura do imóvel em favor do autor dar-se-ia no prazo de 90(noventa) dias, sem que tal providência ficasse condicionada a qualquer pagamento por qualquer das partes, dispondo a obrigação tão somente que: “os vendedores assumem desde já a providenciarem a transferência da escritura em até 90 dias a contar da presente assinatura’.
Assim, independente se o pagamento da parcela relativa ao combustível tenha, de fato, sido feito a destempo, esse inadimplemento (temporal) é relativo, e os apelantes, a despeito da alegada demora de 05 meses, aceitaram o pagamento sem qualquer oposição ou reclamação, apenas se insurgindo contra o atraso agora, momento no qual o autor/apelado busca forçar o adimplemento da obrigação (transmissão do imóvel), em conduta evidentemente contraditória (venire contra factum proprium), prática que o sistema legal e social não aceita.
Como bem delineado pelo Juiz de 1o grau, sendo o instrumento firmado em 10/10/2010, o prazo para outorga da escritura do imóvel encerrou-se em 10/09/2010, sendo certo que, transcorrido o prazo, não houve o cumprimento, pelos apelantes, do disposto na clausula supracitada.
Desse modo, resta fartamente provado que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia por força do artigo 373, inciso II do CPC, pois não demonstrou qualquer fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor.
Lado outro, demonstrado pelo demandante que cumpriu com suas obrigações contratuais, resta injustificada a mora dos requeridos em outorgar em a escritura definitiva do imóvel alienado, ensejando, por estes, o descumprimento unilateral do contrato, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da cláusula sexta do pactuado – cláusula penal”. (grifei).
Portanto, tem-se que a alegada ofensa ao art. 1.216 do CC, ao fundamento de que faz jus a perdas e dados em decorrência do uso do imóvel pelo recorrido, demanda a necessária incursão em seara fático-probatória e simples análise de cláusula contratual, o que esbarra nos óbices das Súmulas 05 e 07/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, reconheceu a inadimplência da recorrente, concluindo pelo descabimento da pretensão à indenização por perdas e danos, prevista na cláusula penal, com fundamento na exceção de contrato não cumprido. A modificação desse entendimento demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1428355/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)” (grifei).
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de clausula contratual, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada violação ao art. 1.216 do CC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça